Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702495-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: STACKS DE SOUZA NOGUEIRA AUTORIDADE: 301 - VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MACKENZIE MARZO DE SOUZA NOGUEIRA em favor de STACKS DE SOUZA NOGUEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 19/9/2024, acusado da prática do delito previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do CP e, em 19/9/2024, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Assevera que a prisão preventiva se mostra desnecessária, uma vez que se trata de delito com pena inicial de dois anos de reclusão e que foi praticado sem violência e sem ameaça à integridade da vítima. Ressalta que o paciente é jardineiro, pai de família, tem residência fixa no Distrito Federal e preenche os requisitos para responder a ação penal em liberdade. Sustenta que o paciente, solto, não prejudicará a instrução do processo, que já está com a denúncia recebida e no prazo de apresentação da resposta da defesa, a indicar ser desnecessária a sua segregação cautelar, à luz do art. 312 do CPP. Salienta que os instrumentos dos arts. 282, § 5o, 316 e 319 do CPP permitem ao magistrado substituir a prisão cautelar por outras medidas que restabelecem a liberdade do paciente. Alega que a segregação do paciente impõe medida mais gravosa do que a previsão de pena do delito em si, o que configura constrangimento ilegal. Invoca, ainda, o princípio da presunção de inocência, argumentando que deve ser aplicada ao paciente norma mais benéfica. Aduz que a manutenção da prisão do paciente significa deixa-lo à mercê da própria sorte, sujeitando a risco sua integridade física, psíquica e mental, devido à lotação dos presídios. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão do paciente, expedindo-se alvará de soltura. Ou, subsidiariamente, que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se depreende dos autos. 1. Da higidez do ato coator A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva contém elementos suficientes para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria, além do risco que a liberdade do paciente apresenta para a ordem pública, conforme se infere do trecho em destaque (ID 211637752): “(...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado STACKS é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado (cinco vezes) e furto qualificado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado STACKS se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em livramento condicional, e, não obstante, voltou a delinquir. O custodiado LUIS GUSTAVO, por sua vez, responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, com sentença condenatória recente ainda não transitada em julgado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado LUIS GUSTAVO ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de furto. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE (...) STACKS DE SOUZA NOGUEIRA (...)” Infere-se do trecho acima em destaque que o juízo se apoiou em fatos concretos e se valeu de critérios objetivos, e não em mero juízo de valor, para afirmar a necessidade da prisão preventiva do paciente (ID 211474307). Em que pese se tratar de crime contra o patrimônio que não envolve violência nem grave ameaça, o paciente ostenta vasta folha penal em delitos dessa natureza, com condenações já transitadas em julgado, e estava em liberdade condicional quando voltou a delinquir, agindo em concurso de pessoa. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) É de se ver, pois, que a decisão está suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Dos requisitos da prisão preventiva e do princípio da presunção de inocência Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, quando presentes os requisitos do art. 312 e ao menos um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)" E dispõe o art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." A seu turno, o art. 313, I, do mesmo diploma, permite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. A lei exige, portanto, a prova da materialidade do crime, indícios de autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, que está claramente evidenciado dos autos da ação penal n. 0704562-69.2024.8.07.0011. 3. Da proporcionalidade Quanto à observância ao princípio da proporcionalidade, a discussão mostra-se descabida nesta via, pois não é possível discutir em sede de habeas corpus a pena que será aplicada em caso de condenação do paciente. Não bastasse, a prisão preventiva é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente. 4. Da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão A liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, devido aos indícios de autoria e materialidade do delito, e em face dos elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado representa para a ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva. Destarte, as condições pessoais que a defesa tenta atribuir ao paciente não são suficientes, no momento, para os fins almejados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2024 16:33:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator